Tribunal: STF
Processo: ARE 1466949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.



    i. Ação movida por policiais militares pretendendo a condenação da Fazenda Estadual a afastar o disposto na Portaria CMTG 04/02/11 para que o RETP Regime Especial de Trabalho Policial incida sobre todas as vantagens incorporadas, em especial o adicional de insalubridade, com a condenação da ré ao pagamento de diferenças pretéritas.



    ii. Sentença de improcedência. ,



    iii. O recurso não comporta acolhimento. A matéria restou pacificada pela Turma de Uniformização, no julgamento do PUIL nº 0000069-97.2022.8.26.9043, em 23 de junho de 2023.



    iv. As gratificações relacionadas à sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar, conforme estabelecido no artigo 1° da Lei n. 10.291/68, e ao Regime Especial de Trabalho Policial, de acordo com o artigo 45 da Lei Complementar n. 207/79, não devem ser aplicadas sobre o valor recebido a título de adicional de insalubridade. Isso ocorreria sob o risco de modificar a base de cálculo estipulada no artigo 3º, I, da Lei Complementar n. 731/93, além de criar uma "incidência recíproca". Essa consequência é proibida tanto pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, quanto pelo artigo 115, inciso XVI, da Constituição estadual de São Paulo.



    v. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95



    vi. Ante a sucumbência, condena-se os autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VI e X; 37, inciso XV; e 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente